Tribunal: CARF
Processo: 10140.721638/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721638/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.636 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LIDIA MARIA LOPES RODRIGUES RIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-38.290 da 6a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 47 e segs.).
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário 2011, mediante notificação de lançamento (fls.
06/10), que agregou, a seu imposto declarado de R$9.732,12, o imposto suplementar no
valor de R$3.898,04, mais acréscimos legais.
A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):
INFRAÇÃO 1

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721638/2015-21
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721638/2015-21

INFRAÇÃO 2

Irresignado, o administrado apresentou impugnação (fl. 03) contra o lançamento, com as
seguintes alegações:

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De plano, ressalte-se que o administrado não contraditou a(s) glosa(s) de despesa de
instrução, no valor de R8.874,69. Tal(is) glosa(s) configura(m) matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Por isso, a Unidade Local assim demonstrou a transferência de valor para cobrança
imediata, permanecendo no presente processo o “Saldo de Principal e Multa
Vinculada”:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721638/2015-21

O contribuinte também teve despesas médicas (“lato sensu”) glosada pela ação fiscal.
A matéria é regida pelo artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (aprovado pelo
Decreto n° 3.000/1999):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A primeira motivação fiscal da glosa das despesas médicas levou em conta o fato de o
recibo não conter a identificação do paciente. Ocorre que a RFB/Cosit, por meio da
Solução de Consulta Interna (SCI) n° 23, de 30/08/2013, emitiu o seguinte
entendimento:
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
(...)
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Ressalte-se que a referida solução de consulta possui caráter vinculante em relação às
unidades da RFB, consoante art. 6° da Portaria RFB n° 3.222/2011 e art. 8° da Portaria
RFB n° 379/2013. Assim, resta afastada a primeira motivação.
A segunda motivação diz respeito à comprovação da efetividade dos pagamentos. Na
fase impugnatória, a administrada anexou cópias de cheques (fls. 11/18), assim
tabelados:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721638/2015-21

DATA
VALOR DO
CHEQUE
FL. DOS
AUTOS
OBSERVAÇÃO
04/01/2011
1.075,00
11
Cópia do cheque ilegível quanto ao beneficiário do
recurso financeiro. Já a determinação de seu valor e data
só foi possível graças a inscrição aposta pela instituição
bancária.
27/01/2011
650,00
12
Cópia do cheque ilegível quanto ao beneficiário do
recurso financeiro. Já a determinação de seu valor e data
só foi possível graças a inscrição aposta pela instituição
bancária.
07/02/2011
1.075,00
13
Cópia do cheque ilegível quanto ao beneficiário do
recurso financeiro. Já a determinação de seu valor e data
só foi possível graças a inscrição aposta pela instituição
bancária.
25/02/2011
650,00
14
Cópia do cheque ilegível quanto ao beneficiário do
recurso financeiro. Já a determinação de seu valor e data
só foi possível graças a inscrição aposta pela instituição
bancária.
11/03/2011
1.075,00
15
Cópia do cheque ilegível quanto ao beneficiário do
recurso financeiro. Já a determinação de seu valor e data
só foi possível graças a inscrição aposta pela instituição
bancária.
25/03/2011
650,00
16
Cópia do cheque ilegível quanto ao beneficiário do
recurso financeiro. Já a determinação de seu valor e data
só foi possível graças a inscrição aposta pela instituição
bancária.
SUBTOTAL DE
CHEQUES DE JAN A
MAR/2011
5.175,00

26/07/2011
600,00
17
* * *
20/07/2011
600,00
18
* * *
SUBTOTAL DE
CHEQUES DE
JUL/2011
1.200,00

As cópias de cheques de fls. 17/18 encontram-se legíveis, são nominais a Karin Ellen
Sisti e totalizam R$1.200,00, o que indica correspondência com o recibo de fl. 05.
Quanto às cópias de cheques de fls. 11/16, além da questão da ilegibilidade do tomador
(beneficiário), o recibo no valor de R$4.100,00 (fl. 06) foi obtido apenas em setembro
de 2011 (mais de seis meses depois do pagamento e, estranhamente, sem englobar um
dos cheques de R$1.075,00), pelo que se inviabiliza a correspondência entre os citados
cheques e o recibo de fl. 06, ainda mais quando o contribuinte não aduz argumentos, de
forma articulada, em seu favor.
Refazendo a declaração de ajuste anual tem-se:
(...)
Isso posto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, permanecendo, no
presente processo, a exigibilidade de imposto no valor principal de R$1.127,50, mais
acréscimos legais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2017, Recurso Voluntário, fl. 63, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721638/2015-21

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à cirurgiã
dentista Karin Ellen Sisti (R$ 5.300,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721638/2015-21

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No acaso em comento, a glosa de parte da dedução (R$ 4.100,00) foi mantida na
DRJ pois entendeu aquele julgador não ter havido a comprovação do efetivo pagamento, uma
vez que parte das cópias dos cheques tinham o nome do beneficiário ilegível.
De fato, com razão a DRJ nesse específico ponto da análise dos documentos.
Entretanto, os demais dados dos cheques recusados conferem com o declarado pela inscrição
oposta pelo banco, como mesmo observou o relator do acórdão recorrido. Além disso, os valores
deduzidos são compatíveis com os praticados no mercado para o tratamento e a interessada ainda
anexou laudos de exames realizados.
Assim sendo, examinando-se o conjunto probatório, e não havendo nos autos
fundada razão para se suspeitar de ocorrência de fraude ou sonegação, há que se acatar, em sua
totalidade, os elementos de comprovação apresentados.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecida, em sua totalidade, as
deduções de despesas com a profissional Karin Ellen Sisti.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721638/2015-21

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 105
DF CARF MF
Original